Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-35.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002021-35.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRACIANO DA CRUZ CARRIAS - CPF: 038.950.931-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), RAIMUNDO PEREIRA CARRIAS - CPF: 194.480.402-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO PEREIRA CARRIAS - CPF: 194.480.402-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
VAGA EM UTI – HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
–
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– ARTIGO

196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – TEMA 793 DO STF – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS
–
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO

PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação, com Reexame Necessário, interpostos por Raimundo Pereira Carrias, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 6
a
Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da referida Comarca, julgou, procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal formulado na Inicial, fulcrando-se nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a qual consiste em:

1. PROVIDENCIAR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, junto ao Sistema Único de Saúde ou em estabelecimento privado, às suas expensas, independentemente de óbices burocráticos, tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde do autor, consistente na remoção

para Hospital com suporte em UTI e acompanhamento com Médico NEUROCIRURGIÃO, com a imediata transferência mediante UTI AÉREA, incluindo o retorno pelo meio de transporte recomendado pelo médico responsável, e, inclusive, se for o caso, realização de procedimento cirúrgico e fornecimento de medicamentos, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer.

A parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais.

Já o Município de Alta Floresta recorre, aventando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o procedimento pleiteado é de alta, ou média complexidade, e, portanto, a competência para provê-lo é do ente estadual.

Suscita a preliminar de ausência de interesse processual, porque não houve pretensão resistida por parte do Município.

No mérito, sustenta que não há, nos autos, provas acerca da necessidade do tratamento vindicado, razão pela qual, o pedido deve ser julgado improcedente.

Subsidiariamente, pugna pelo direcionamento do cumprimento da obrigação postulada, em face do Estado de Mato Grosso, que é o ente competente para disponibilizar o tratamento vindicado.

O Município de Alta Floresta apresentou suas contrarrazões ao Apelo da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso e parte autora apresentaram suas contrarrazões ao recurso do Município de Alta Floresta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença (id. 101443487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interpostos por Raimundo Pereira Carrias, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, contra sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da referida Comarca, julgou, procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o paciente, Raimundo Pereira Carrias, com 60 (sessenta) anos de idade, encontra-se internado no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, com diagnóstico de hemorragia subaracnóidea, correndo o risco de óbito, razão pela qual, necessita, com urgência, de vaga em UTI, com suporte neurológico, bem como transporte via UTI, conforme laudo firmado pelo médico neurocirurgião, Dr. Bruno Vilela Gomes, CRM/MT 6510 (Id. 99013637).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal formulado na Inicial, fulcrando-se nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a qual consiste em:

1. PROVIDENCIAR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, junto ao Sistema Único de Saúde ou em estabelecimento privado, às suas expensas, independentemente de óbices burocráticos, tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde do autor, consistente na remoção

para Hospital com suporte em UTI e acompanhamento com Médico NEUROCIRURGIÃO, com a imediata transferência mediante UTI AÉREA, incluindo o retorno pelo meio de transporte recomendado pelo médico responsável, e, inclusive, se for o caso, realização de procedimento cirúrgico e fornecimento de medicamentos, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer.

Desta decisão, recorrem o Município de Alta Floresta e a Defensoria Pública.

Do Recurso de Apelação do Município

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município de Alta Floresta arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tratamento médico vindicado é de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa ao tratamento e aos procedimentos médicos e medicamentosos, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste aos demandados, ao arguirem a sua ilegitimidade passiva.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, igualmente, deve ser rejeitada

porque, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, fica demonstrado o interesse processual, independentemente de ausência de eventual pretensão resistida.

No caso dos autos, os laudos médicos e exames indicam a necessidade do o tratamento médico postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – LINFOMA DA ZONA MARGINAL EXTRANODAL (TUMOR NO PULMÃO) - DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL
–
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DE MATO GROSSO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – BLOQUEIO ONLINE – CABIMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelo Poder Público, solidariamente, nos termos do artigo 196, da CRF, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou de outro Ente Federado, conforme tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.
Não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados os outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (N.U 0002977-16.2018.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/05/2021, publicado no DJE 21/05/2021).

Assim, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Diante disso, a preliminar aventada deve ser afastada.

Do Mérito

Analisando os autos, detidamente, constata-se que a documentação que acompanha a presente ação aponta que o paciente Raimundo Pereira Carrias, com 60 (sessenta) anos de idade, encontra-se internado no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, com diagnóstico de hemorragia subaracnóidea, correndo o riso de óbito, razão pela qual, necessita, com urgência, de vaga em UTI, com suporte neurológico, bem como transporte via UTI, conforme laudo firmado pelo médico neurocirurgião, Dr. Bruno Vilela Gomes, CRM/MT 6510 (Id. 99013637).

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, Raimundo Pereira Carrias, necessita, com urgência, de vaga em UTI, com suporte neurológico, bem como transporte via UTI, já que se encontra internado no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, com diagnóstico de hemorragia subaracnóidea, correndo o riso de óbito, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, aos Estados Membros, o Distrito Federal e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

– DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como visto acima.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de vaga em UTI, bem como transporte via UTI, sendo que as competências para tais providencias, inserem-se na responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, respectivamente.

Conforme consta da tabela do SIGTAP
–
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS
–
, a diária em unidade de terapia intensiva, não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela
unificada/app/sec/procedimento/exibir/0802010091/09/2021
, acesso em 04/10/2021, às 21:25).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Alta Floresta seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, postulado, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo, que, caso não seja possível assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando ao Município, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Do Recurso da Parte Autora

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO
–
RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO
–
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
–
CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
SÚMULA 421/STJ
–
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011
–
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
–
ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
HONORÁRIOS
–
DEFENSÓRIA PÚBLICA
–
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
–
AUSÊNCIA
–

SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
INCIDÊNCIA
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
–
APLICAÇÃO DE MULTA
–
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/1994:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”. Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos Defensores Públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da LC n. 80/94 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/03 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Autora.

Do Reexame Necessário da Sentença

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização de vaga em UTI, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeram o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção. Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar a sentença, com relação a este ponto.

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que foi corretamente rejeitada pelo Juízo
a quo,
porque, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, fica demonstrado o interesse processual.

No caso dos autos, os laudos médicos e exames indicam a necessidade do procedimento cirúrgico postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

No tocante ao pleito de indenização pelos danos morais supostamente sofridos, verifico que não foi apreciado pelo Magistrado Singular, razão pela qual, passo a deliberar.

Sabe-se que a Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6
o
, adotou a teoria do risco administrativo,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Repetindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Entrementes, no caso dos autos, a Parte Autora sustenta o seu direito na aventada omissão do Estado (
lato sensu)
, razão pela qual, nesta situação específica, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6
o
, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez, ou que pouco teria feito, para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que tem o dever de prevenir.

A respeito, colha-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

DEMORA

NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL

–

OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: a prova do dano, a improcedência do pedido se impõe. (TJMT, Ap, 132192/2009, Desa. Clarice Claudino da Silva, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 23/03/2010, data da publicação no DJE 07/04/2010).

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. (...). Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E sendo responsabilidade por comportamento ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). (...). Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito, inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia do serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por ter sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível. (in: Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 855).

Dessa maneira, a Administração Pública só deve responder por ato omissivo, quando adota comportamento ilícito, ou seja, quando descumpre o seu dever de impedir a eclosão de um evento danoso, assumindo comportamento negligente, imperito ou imprudente.

No caso dos autos, de pronto, cabe frisar que, para a responsabilização dos demandados, mister a demonstração do dano suportado pela parte autora, do ato do agente e o nexo causal entre o dano, objeto de ressarcimento, e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade.

Sem a coexistência desses três elementos, não há como se cogitar de obrigação indenizatória.

A omissão do Poder Público está devidamente demonstrada nos autos, nos quais se constata que, até aquele momento, não havia sido providenciado o atendimento adequado, prescrito pelo médico ao Requerente.

Não ficou esclarecido, entretanto, o dano efetivamente experimentado pela parte, sendo apontado, tão somente, que a demora no oferecimento do exame pleiteado, ou mesmo a negativa de atendimento, teria causado enorme sofrimento, angústia, insegurança e tristeza à Parte Requerente.

Frise-se, ainda, que para, que se viabilize o pedido de reparação, faz-se necessário que o dano moral esteja evidenciado, mediante demonstração cabal de que tal ato refletiu na vida pessoal da Requerente, acarretando-lhe, além de aborrecimentos naturais, dano concreto em suas relações profissionais, sociais, etc.

Não obstante este Juízo poder conceber o sofrimento causado à Requerente, diante da mora estatal, todavia, mister que todas as situações ensejadoras do referido dever de indenizar do ente público estivessem caracterizadas no feito. Não é, contudo, o que ocorreu no caso dos autos, de modo que impossível a condenação dos demandados em ressarcir o “dano” supostamente sentido, diante da ausência de um dos requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar.

Enfatizo que a demora no atendimento é mero dissabor, decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, o que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

Forte nessas razões
, DESPROVEJO
o Apelo da parte autora;
PROVEJO, em parte
o Recurso de Apelação do Município de Alta Floresta, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, quanto ao Reexame Necessário,
RETIFICO
, em parte, o ato sentencial, tão somente para julgar improcedente o pedido de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021